Tribunal: TJSP
Processo: 1500608-22.2019.8.26.0530
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Zorzi Rocha
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000295202
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500608-22.2019.8.26.0530, da Comarca de Ribeirão Preto, em que são apelantes
WASHINGTON FERNANDO STELLA e JONATHAN FERNANDES BELELLI, é
apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente), FARTO SALLES E RICARDO TUCUNDUVA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
ZORZI ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500608-22.2019.8.26.0530 -Voto no 20.935 - MO
2
6a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação com revisão no: 1500608-22.2019.8.26.0530
Apelantes: WASHINGTON FERNANDO STELLA E JONATHAN FERNANDES
BELELLI
Apelado : MINISTÉRIO PÚBLICO
Juiz : GUACY SIBILLE LEITE
Origem: 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RIBEIRÃO PRETO
Voto no 20.935
Apelação. Crime de furto noturno qualificado. Absolvição por
atipicidade da conduta com base no princípio da insignificância.
Não cabimento. Atenuação das penas. Impossibilidade. Fixação de
regime inicial mais brando. Impossibilidade. Não provimento aos
recursos.
Adotado o relatório já existente
(fls.192/193), acrescenta-se que se trata agora de
apelações dos Réus da sentença de fls.192/203 na
qual foram condenados, pela acusação do crime de
furto noturno qualificado (artigo 155, § 1o, e § 4°,
incisos I e IV, do Código Penal), às penas de: 1.
WASHINGTON: 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de
reclusão,
em
regime
inicial
fechado,
e
16
(dezesseis) dias-multa, calculados no mínimo legal;
2. JONATHAN: 03 (três) anos de reclusão, em regime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500608-22.2019.8.26.0530 -Voto no 20.935 - MO
3
inicial
aberto
(substituída
por
duas
penas
restritivas de direitos, consistentes em limitação
de fim de semana e prestação de serviços à
comunidade), e 14 (quatorze) dias-multa, calculados
no mínimo legal. Pretendem suas absolvições por
atipicidade da conduta com base no princípio da
insignificância, e subsidiariamente, a atenuação das
penas, o reconhecimento do furto privilegiado para
JONATHAN, e a fixação de regime inicial mais brando
para WASHINGTON (fls.235/252).
Os
recursos
foram
regularmente
processados, com resposta do Ministério Público
pelos seus não provimentos (fls.257/272).
A Procuradoria Geral de Justiça
manifestou-se pelo não provimento dos recursos
(fls.283/288).
É o relatório.
Inconsistentes os recursos.
Não há questionamentos em relação à
autoria e à materialidade porque o Réu condenado não
recorreu da Sentença nesse sentido; portanto, limita-
se
em respeito ao princípio do tantum devolutum
quantum appellatum
a análise recursal aos temas
trazidos pelas Defesas.
Não é caso de se reconhecer o
princípio da insignificância para JONATHAN cuja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500608-22.2019.8.26.0530 -Voto no 20.935 - MO
4
aplicação se dá em hipóteses especiais, quando
preenchidos requisitos que distinguem a conduta do
agente antes da análise do produto do crime, tais
como: 1. mínima ofensividade da conduta; 2. nenhuma
periculosidade social da ação; 3. reduzidíssimo grau
de
reprovabilidade
do
comportamento;
4.
inexpressividade da lesão jurídica provocada.
Ora, neste caso a conduta do agente
foi ofensiva, socialmente relevante e típica. O Réu
praticou o crime (posto que tenha sido revel, sem
assumir sua ilícita conduta). Trata-se, pois, de
conduta grave e ofensiva ao meio social, e como tal
deve ser tratada. É bem diversa esta situação
daquelas em que a jurisprudência acolhe o princípio,
mas tendo, sempre como fundamento de base, bens
relativos à necessidade de sobrevivência, o que
exclui certamente os bens aqui subtraídos (doze
metros de fio de cobre de energia, e uma bateria
automotiva conforme auto de exibição e apreensão
de fls.10); logo, mostra-se inviável a absolvição
com suporte no artigo 386, inciso III, do Código de
Processo Penal.
Assim já se manifestou o Superior
Tribunal de Justiça (HC n° 351.281-RS, rel. Min.
Reynaldo
Soares
da
Fonseca,
5a
T.,
j.
em
12.04.2016):
“2. O princípio da insignificância deve ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500608-22.2019.8.26.0530 -Voto no 20.935 - MO
5
analisado
em
conexão
com
os
postulados
da
fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado em
matéria penal, no sentido de excluir ou afastar a própria
tipicidade penal, observando-se a presença de "certos
vetores, como (a) a mínima ofensividade da conduta do
agente, (b) a nenhuma periculosidade social da ação, (c) o
reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento
e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada" (HC
98.152/MG, Rel. Ministro CELSO DE MELLO, Segunda
Turma, DJe 5/6/2009).
3. No caso, constata-se que o valor da res
furtiva não pode ser considerado ínfimo 5 luminárias de
emergência avaliadas em R$ 125,00 , na medida em que
representa quase 20% do salário mínimo vigente ao tempo
da subtração (R$ 724,00), quantum incompatível com a
aplicação do princípio da insignificância”.
E mais, a aplicação do princípio da
insignificância se dá em hipóteses especiais, quando
permitida a incidência da forma privilegiada do § 2°
do artigo 155 do Código Penal, aqui inviável para
WASHINGTON
porque
registra
outras
práticas
criminosas, daí porque não pode ser considerado como
de bons antecedentes (fls.46/57); portanto, se
vedado está o privilégio, vedado também está o
reconhecimento da insignificância, como já decidiu o
Superior Tribunal de Justiça (HC n° 317.656-RS, rel.
Min. Néfi Cordeiro, 6a T., j. em 07.04.2016):
“2.
Sedimentou-se
a
orientação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500608-22.2019.8.26.0530 -Voto no 20.935 - MO
6
jurisprudencial no sentido de que a incidência do princípio
da insignificância pressupõe a concomitância de quatro
vetores: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b)
nenhuma periculosidade social da ação; c) o reduzidíssimo
grau de reprovabilidade do comportamento e d) a
inexpressividade da lesão jurídica provocada.
3. Não preenche a paciente os requisitos
para a aplicação do princípio da insignificância, pois,
embora o valor da res furtiva seja de R$ 47,37 , que
representava 7,61% do salário mínimo vigente à época dos
fatos, a prática de dois furtos sucessivos impede
reconhecer a irrelevância da conduta delitiva”.
Não há impedimento em se reconhecer
a majoração pelo furto noturno quando se trata de
hipótese qualificada, como já decidiu esta Câmara
(Ap. n° 0000419-46.2015.8.26.0470, rel. Des. Marco
Antônio Marques da Silva, j. em 22.08.2017, com
farta
citação
de
jurisprudência
dos
Tribunais
Superiores):
“Em relação à causa de aumento de pena
relativa ao delito ter sido praticado durante o repouso
noturno, a jurisprudência atual dos Tribunais Superiores
é no sentido da compatibilidade da majoração da pena
mesmo nos casos de furto qualificado:
.....
Desse modo, o reconhecimento da causa de
aumento pelo fato de o furto ter sido praticado durante a
noite foi perfeitamente aplicado, de acordo com o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500608-22.2019.8.26.0530 -Voto no 20.935 - MO
7
entendimento atual do Supremo Tribunal Federal e do
Superior Tribunal de Justiça”.
Não
bastasse
isso,
para
reconhecimento da causa de especial aumento, basta
que a subtração seja praticada durante o repouso
noturno,
período
de
maior
vulnerabilidade,
diminuição da visibilidade e conseqüente redução da
segurança. No caso concreto, o fato ocorreu na
madrugada, por volta de 00h25min, conforme bem
delineado pela prova produzida, não havendo que se
falar em afastamento dessa causa de aumento, portanto.
Não há como reconhecer a forma
tentada do crime, uma vez que a simples retirada do
bem da esfera de vigilância e disponibilidade da
vítima, ainda que por breve período de tempo, como
foi neste caso (durante a noite, enquanto o
estabelecimento estava fechado, e a vítima não
estava no local, os Réus foram encontrados por
policiais militares já na saída do local, em poder
dos pertences subtraídos), já é suficiente para o
reconhecimento
da
consumação,
sendo,
aliás,
a
posição adotada pelo Superior Tribunal de Justiça em
Recurso Representativo de Controvérsia (Resp. n°
1.524.450-RJ, rel. Min. Néfi Cordeiro, 3a Seção, j.
em 14.10.2015):

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500608-22.2019.8.26.0530 -Voto no 20.935 - MO
8
“RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DA
CONTROVÉRSIA.
RITO
PREVISTO NO ART. 543-C DO CPC. DIREITO PENAL.
FURTO. MOMENTO DA CONSUMAÇÃO. LEADING
CASE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 102.490/SP.
ADOÇÃO
DA
TEORIA
DA
APPREHENSIO
(OU
AMOTIO). PRESCINDIBILIDADE DA POSSE MANSA E
PACÍFICA. PRECEDENTES DO STJ E DO STF.
RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. Recurso especial processado sob o rito do
art. 543-C, § 2o, do CPC e da Resolução n. 8/2008 do STJ.
2. O Plenário do Supremo Tribunal
Federal, superando a controvérsia em torno do tema,
consolidou a adoção da teoria da apprehensio (ou amotio),
segundo a qual se considera consumado o delito de furto
quando, cessada a clandestinidade, o agente detenha a
posse de fato sobre o bem, ainda que seja possível à vitima
retomá-lo, por ato seu ou de terceiro, em virtude de
perseguição imediata. Desde então, o tema encontra-se
pacificado na jurisprudência dos Tribunais Superiores.
3. Delimitada a tese jurídica para os fins
do art. 543-C do CPC, nos seguintes termos: Consuma-se o
crime de furto com a posse de fato da res furtiva , ainda
que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao
agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou
desvigiada.
4.
Recurso
especial
provido
para
restabelecer a sentença que condenou o recorrido pela
prática do delito de furto consumado”.
Também não é caso de se reconhecer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500608-22.2019.8.26.0530 -Voto no 20.935 - MO
9
para JONATHAN a incidência da forma privilegiada do
§ 2° do artigo 155 do Código Penal, aqui inviável
porque, além da revelia (fls.190), e da sensação de
insegurança causada pelo crime cometido à noite,
mediante arrombamento e concurso de pessoas, os bens
subtraídos não podem ser considerados de pequeno
valor,
conforme
auto
de
avaliação
de
fls.80,
totalizando R$ 447,00, especialmente se considerada
a
situação
do
cidadão
médio
brasileiro,
que
sobrevive com um salário mínimo mensal, devendo ser
considerado ainda o prejuízo suportado pela vítima
para conserto da grade rompida.
As sanções penais estão corretas.
Ao fixar a pena-base, cabe ao
Magistrado a adoção entre o mínimo e o máximo da
pena cominada, nada sugerindo patamar de base
obrigatório, em especial quando existentes outras
circunstâncias judiciais desfavoráveis, como é o
caso
concreto.
Além
de
maus
antecedentes
de
WASHINGTON (Folha de Antecedentes - fls.46/57), há
também a segunda qualificadora a qual pode assim ser
considerada
na
medida
em
que
demonstra
maior
reprovabilidade da conduta, de modo que o percentual
de 1/4 (um quarto) acima do mínimo para WASHINGTON,
e 1/8 (um oitavo) para JONATHAN (sem antecedentes),
é razoável, sendo assim mantidas em 02 (dois) anos e
06 (seis) meses de reclusão, e 12 (doze) dias-multa
para o primeiro, e 02 (dois) anos e 03 (três) meses

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500608-22.2019.8.26.0530 -Voto no 20.935 - MO
10
de reclusão, e 11 (onze) dias-multa, para o segundo.
Não houve alterações em segunda
etapa (registrado que para WASHINGTON houve indevida
compensação entre reincidência e confissão, já que a
agravante tem primazia nos termos do artigo 67 do
Código Penal).
Por fim, na terceira fase, pela
majorante do repouso noturno, acrescidas de 1/3 (um
terço), as penas totalizaram, para WASHINGTON, 03
(três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e 16
(dezesseis) dias-multa, e, para JONATHAN, 03 (três)
anos de reclusão, e 14 (quatorze) dias-multa.
Também não merece guarida o recurso
de WASHINGTON quanto ao regime prisional, pois os
registros
criminais
(fls.46/57),
além
da
reincidência (fls.48), indicam que outros processos
não o intimidaram a praticar novo crime, impondo que
o regime inicial de cumprimento da pena seja o
fechado, pois as circunstâncias pessoais do agente
devem
ser
consideradas
para
a
fixação
da
intensidade, nos termos do artigo 33, § 3°, do
Código Penal.
Ante o exposto, nega-se provimento
aos recursos.
ZORZI ROCHA
RELATOR